Tribunal: TJBA
Processo: 8018392-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018392-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOANA DOS SANTOS FARIAS e outros (9)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA. VIA ADEQUADA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que declinou da competência territorial, determinando a remessa dos autos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para a Comarca de Cachoeira-BA, em ação indenizatória ajuizada por pescadores artesanais contra empresas operadoras do Complexo de Pedra do Cavalo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto contra decisão que declina da competência territorial é admissível, seja por força do rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema recursal do CPC/2015 privilegia a celeridade processual ao restringir a recorribilidade imediata das decisões interlocutórias às hipóteses taxativamente listadas no art. 1.015, entre as quais não se inclui a competência.

4. A tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite a ampliação do rol apenas em situações excepcionais, mediante demonstração objetiva de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

5. O mero incômodo processual decorrente da tramitação em comarca diversa não configura o perigo de dano grave ou de difícil reparação exigido para a mitigação da taxatividade legal.

6. A jurisdição será exercida de forma plena no juízo destinatário, e a simples alteração do domicílio processual não configura risco ao exercício do direito material ou à produção de provas.

7. O CPC dedica capítulo próprio ao Conflito de Competência (arts. 66, 951 e seguintes), constituindo via processual específica e adequada para dirimir impasses entre juízos, cuja utilização impede a subversão da sistemática processual mediante interposição prematura de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. Decisão interlocutória que declina da competência territorial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do STJ, exige demonstração objetiva de urgência qualificada, não sendo suficiente a alegação de inconvenientes processuais decorrentes da tramitação em comarca diversa. 3. A via adequada para solução de controvérsias sobre competência entre juízos é o conflito de competência previsto nos arts. 66 e 951 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 66, 951, 1.015 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018392-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOANA DOS SANTOS FARIAS e outros (9) e como apelada VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Desembargador Relator, que integra o presente acórdão.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça